Tribunal: TJES
Processo: 0003643-90.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003643-90.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TUGA INCORPORACOES E EMPEENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – O laudo pericial, que se mostrou condizente com a topografia e a situação do bem, foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão. 2 – O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1°, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização fixada judicialmente, bem como deve levar em consideração os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC. 3 – Ponderadas as peculiaridades do caso, especialmente o tempo de tramitação da ação, o zelo da Advogada, a natureza e importância da causa, bem assim o trabalho realizado, tenho que embora não haja motivos para a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo, também não se trata de causa singela que justifique sua fixação em percentual mínimo. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003643-90.2018.8.08.0048

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
TUGA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 7367632), por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Desapropriação, para declarar incorporado ao patrimônio do Estado/Apelante a área de 106.634,05 m2 (cento e seis mil, seiscentos e trinta e quatro metros e cinco centímetros quadrados), matriculada sob o n.º 767, no Livro 2-D, no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra, pelo valor de R$ 3.884.487,25 (três milhões oitocentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir da elaboração do laudo pericial, acrescido de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da imissão provisória na posse e juros moratórios no percentual de 6% ao ano, se o montante não for pago no prazo constitucional para pagamento de precatórios.

Registro que não se trata de hipótese de remessa necessária da sentença, uma vez que a condenação fixada não é superior ao dobro da indenização oferecida (art. 28, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941).

Discute-se no presente recurso, unicamente, o valor da indenização e dos honorários advocatícios.

A desapropriação por utilidade pública é disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 3.365/1941, que, em seu art. 27, dispõe que o Juiz na sentença, além dos fatos que motivaram o seu convencimento, deverá atender "
à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu
".

A elaboração de laudo técnico se mostra de fundamental importância para o atendimento desta determinação legal, pois servirá de parâmetro para fixação da justa indenização pelo bem expropriado, como determina o art. 5º, XXIV, da Constituição da República.

José Cretella Júnior destaca que:

O valor da opinião do perito, que em outros tipos de ações tem significado maior ou menor, na ação expropriatória assume capital importância, porque versa a respeito de objeto sobre que gira todo o processo - a fixação precisa do valor da causa. (Comentários à Lei da Desapropriação, 3ª ed., Forense, p. 348).

No mesmo sentido José Carlos de Moraes Salles ressalta que “
é verdade que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC). Não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito a perícia, é peça de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção
” (
In
A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, p. 274/275).

No curso da presente ação foi realizada perícia judicial cujo laudo se encontra no ID 7367605, por meio do qual o Sr. Perito avaliou o imóvel (terra nua mais benfeitorias) em R$ 3.884.487,25 (três milhões oitocentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

O Estado/Apelante alega que o valor fixado como justa indenização deve ser reduzido, pois o laudo pericial não observou característica básica do imóvel, qual seja, o fato de ser apenas 75% plano.

Ocorre que o laudo pericial deixa claro que o fato do imóvel não ser totalmente plano foi considerado, embora a parte desapropriada seja totalmente plana, como se vê nos trechos abaixo transcritos:

A fração desapropriada possui área de 106.634,05 m2, situada na porção central da propriedade,
em sua parte mais plana
. Durante a vistoria foi possível constatar que a propriedade é ocupada por pastagem.

[...]

d) Topografia:
relação direta de crescimento, pois se espera
que imóveis com maior percentual plano
, possuam valores unitários superiores.

[...]

1 – Queira o Senhor Perito descrever o imóvel objeto desta ação, informando as dimensões do terreno (forma, área averbada e não averbada), topografia, consistência do solo, facilidade de acesso rodoviário, vocação de uso.

Resposta: Trata-se de propriedade rural, com área total de 400.000,00 m2, tendo sido desapropriado o trecho de 106.634,05 m2.
O imóvel possui topografia predominantemente plana, com trechos ondulados nas extremidades, sendo que a fração desapropriada se encontra em local completamento plano situado no centro da propriedade
. O local é acessado atualmente por estrada vicinal, em região vizinha ao Centro da Serra.

Conquanto o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, no caso dos autos não há razões para se desconsiderar o valor apontado pelo Sr. Perito.

O laudo pericial, que se mostrou condizente com a topografia e a situação do bem, foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão.

Em hipóteses fáticas semelhantes assim tem se manifestado este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A despeito da densidade das razões recursais, não se apresentam elementos suficientes para dissentir do valor estabelecido no laudo pericial que, diante das especificidades do terreno, definiu a importância fixada levando em consideração, inclusive, o valor venal de imóveis com as mesmas características. 2. O laudo pericial trouxe diversos imóveis com características semelhantes e seus respectivos valores e apontou as fórmulas utilizadas no cálculo do valor da área expropriada. 3. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000816-09.2013.8.08.0040, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 08/08/2024).

REEXAME NECESSÁRIO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – VALOR AFERIDO POR LAUDO PERICIAL – ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – JUROS COMPENSATÓRIOS – EXCLUSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE MANEIRA RAZOÁVEL – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prova técnica produzida pelo expert do juízo deve ser prestigiada em detrimento do laudo de avaliação confeccionado unilateralmente pelo expropriante, sobretudo pelo fato de que a perícia foi realizada de forma criteriosa e fundamentada em ampla pesquisa de mercado. Precedentes. Ressalta-se que, no caso concreto, após a produção da prova pericial, o ente público apresentou nova avaliação técnica unilateral em valor muito próximo ao obtido pelo expert, o que corrobora que esta se revela uma justa indenização pelo imóvel. 2. Na situação dos autos, a área desapropriada tratava-se de lote rural junto à comunidade urbana já consolidada, não edificado e desocupado, sendo que o requerido não comprovou que efetivamente sofreu perda de renda. Destarte, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório. Precedentes. 3. Não merece reforma a sentença primeva quanto à correção monetária, cujo termo inicial é a data do laudo definitivo, pelo IPCA-E. Quanto aos juros moratórios, nos ditames do artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, estes somente são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, contudo, no que concerne ao índice aplicável, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, passou a ser a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. 4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, tendo sido pautada pela regra do artigo 27, §1º do Decreto-lei nº 3.365/41. 5. Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença (TJES, Remessa Necessária Cível 0004256-47.2018.8.08.0069, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 29/01/2024).

[...] 4 - O trabalho realizado pela perita foi minuciosamente elaborado, considerando todas as peculiaridades do imóvel para a fixação do valor da indenização, não havendo motivos para infirmá-lo. 5 - A sentença incorreu em erro material ao mencionar que o Laudo Pericial foi elaborado em 20/05/2013, pois o laudo pericial é datado de 16/05/2007. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 021010299051, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023).

Assim, há que prevalecer como valor da indenização a quantia estabelecida no laudo pericial.

Prosseguindo, o Estado/Apelante afirma que a sentença não contém as razões que levaram o Magistrado a optar pela condenação no ônus de sucumbência de 2%, quando o decreto-lei fixa intervalo de 0,5 a 5 %.

A sentença esclareceu que o percentual foi fixado “
considerando o grau de zelo do profissional, o tempo de tramitação, bem como a natureza e complexidade da causa (CPC, art. 85, § § 2º e 3º)
”.

De fato, o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, § 1°, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização fixada judicialmente, bem como deve levar em consideração os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

A presente ação foi ajuizada em 22 de fevereiro de 2018 e a sentença foi prolatada em 29 de setembro de 2023.

O escritório de advocacia da ilustre Advogada da Apelada se localiza nesta capital e a ação tramitou na Comarca de Serra, ou seja, em cidades diversas embora pertencentes à mesma região metropolitana.

A média complexidade da matéria discutida e o trabalho executado pela Advogada também devem ser observados na escolha do percentual.

Feitas tais considerações e ponderadas as peculiaridades do caso, especialmente o tempo de tramitação da ação, o zelo da Advogada, a natureza e importância da causa, bem assim o trabalho realizado, tenho que embora não haja motivos para a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo, também não se trata de causa singela que justifique sua fixação em percentual mínimo.

Desse modo, o percentual de 2% (dois por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios se mostra razoável e deve ser mantido.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 2,3% (dois vírgula três por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado em sentença, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.